Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO POR DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 14.034/2020. ESPECIFICIDADE. TARIFA SEM REEMBOLSO EM VALORES. REEMBOLSO EM CRÉDITO E NÃO EM DINHEIRO. LEGALIDADE. DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Controvérsia sobre a possibilidade de reembolso integral em dinheiro do valor pago por passagens aéreas canceladas a pedido do consumidor no período do estado de emergência da pandemia de Covid-19, e o cabimento de indenização por danos morais.

2. Tanto o contrato de transporte (pactuado em 9/9/2020) como o exercício do direito ao arrependimento da compra (16/9/2020) se deram no contexto da pandemia do coronavírus e quando em vigor a Medida Provisória 925/2020 (19 de março de 2020), posteriormente convertida na Lei 14.034/2020, razão da incidência das regras específicas em detrimento de regras do Código de Defesa do Consumidor

3. Assim e em tais termos, o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais (art. 3o, § 3o da Lei 14.034/2020), regra que não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil (art. 3o, § 6o da Lei 14.034/2020). 3.1. O autor/apelante comprou as passagens em 09.09.2020 para viajar em 23/09/2020, ou seja, 14 dias antes do embarque; desistiu da viagem em 16.09.2020, prazo superior ao de 24 horas para desistir da compra do bilhete adquirido.

4. O print de tela dos bilhetes de passagens juntado pelo autor apresenta as passagens com tarifa na cor verde, a qual representa a tarifa Light (também na cor verde) da tabela de tarifas colacionada pela ré, pela qual, em caso de cancelamento, serão cobrados 80% de tarifa, destacado que “Valor em reais não reembolsável”. Ou seja, a previsão de reembolso é de crédito (voucher) para utilização em 18 meses a partir da data de solicitação, conforme detalhamento no sítio eletrônico da ré, o que não configura abusividade da cláusula, do que decorre não se poder reconhecer falha ou defeito na prestação dos serviços pela ré, tampouco direito à restituição de valores das passagens aéreas canceladas, nem a reconhecimento de dano moral.

5. Recurso conhecido e desprovido.